Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-61.2019.8.11.0026
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO DOS DÉBITOS NÃO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos constantes na inicial.
Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, bem como seja o valor da fatura reduzido para o valor de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos).
Cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não tem caráter absoluto, sendo destinada para aquelas de difícil produção ou que estejam fora de seu poder. Estabelece, ainda, o critério da verossimilhança.
No caso, a parte recorrente não se desincumbiu do seu encargo, pois deixou de apresentar documento hábil a corroborar com as alegações apresentadas. Inexistência de número de protocolo de cancelamento, menção da data da alegada solicitação, tampouco prova de pagamento dos débitos mencionados na contestação.
Em contraprova, a empresa juntou contratos assinados pela recorrente.
Não impugnação na fase oportuna (impugnação à contestação), formulado serodiamente na fase recursal de que deixou de apresentar elementos para sustentar o (s) débito(s), traz à reboque a preclusão temporal, uma vez que as informações não impugnadas especificamente fazem valer a presunção de veracidade da matéria fática.
Inicial genérica que apenas indica valor supostamente contratado e com cobranças posteriores indevidas, sem documentos que permitam a realização de um cotejo temporal a fim de indicar que, efetivamente, houve alteração unilateral do contrato - ponto nodal da controvérsia.
A inserção dos dados do devedor no cadastro restritivo durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, inexistindo, pois, conduta ilícita.
Ausente a falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.
Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[REGINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 057.323.211-36 (REPRESENTANTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020